Tribunal: CARF
Processo: 10183.724416/2022-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.724416/2022-93
ACÓRDÃO
2202-011.437 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ HERRERA CARNEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2018
ÁREA DE PASTAGENS. COMPROVAÇÃO
O reconhecimento da área de pastagens como área utilizada na atividade
rural depende da comprovação da existência de animais apascentados no
imóvel no exercício anterior.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para considerar a área de pastagem de 459,7ha.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.437 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724416/2022-93
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 8987/00023/2022, de fls. 3-6, relativa ao
exercício de 2018, lavrada em 07/02/2022, o contribuinte identificado no
preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário, no montante de
R$75.893,35, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Nortão” (NIRF 0.533.968-5), com área declarada de 886,2 ha,
localizado no município de Alta Floresta/MT.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2018, iniciou-se
com o Termo de Intimação Fiscal no 8987/00146/2021 (fls. 15-17). Por meio do
referido Termo, solicitou-se ao contribuinte que apresentasse, além dos
documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos a sua
identificação e do imóvel, os seguintes documentos:
- Ato Declaratório Ambiental ADA protocolado dentro do prazo legal junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA,
nos termos do art. 10, §3o, inciso I do Decreto no 4.382/2002, à exceção da Área de
Reserva Legal que tiver sido averbada na matrícula do imóvel em data anterior ao
fato gerador do ITR.
Para comprovar a Área de Preservação Permanente declarada:
- Documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea, detalhando a localização e a
dimensão do imóvel e das áreas de preservação permanente declaradas, previstas
nos termos dos artigos 40 e 5o da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, por
coordenadas geográficas, com ao menos um ponto de amarração georreferenciado
do perímetro do imóvel;
- Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 6o da Lei
no 12.651, de 25 de maio de 2012;
Para comprovar a Área de Reserva Legal declarada:
- Certidão do registro de imóveis, com a averbação da área de reserva legal;
- Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou
Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhado de certidão
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.437 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724416/2022-93
3
emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui
matrícula no registro imobiliário.
O fiscalizado apenas apresentou documentos de arrecadação.
Exarou-se então o Termo de Constatação e Intimação de fls. 21-23.
O fiscalizado se manifestou à fl. 26 e apresentou documentos.
Procedendo a análise e verificação dos dados constantes na DITR/2018, a
Autoridade Fiscal manteve a área de preservação permanente declarada de 80,0 ha,
mas, glosou parcialmente a área de reserva legal declarada de 628,9 ha, reduzindo-
a a 331,0 ha, com o consequente aumento do VTN Tributável e da alíquota, esta
última em decorrência da redução do grau de Utilização do Solo de 100,0% para
36,0%, disso resultando o imposto suplementar de R$39.711,87, conforme
demonstrativo de fls. 5.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 3-4 e 6.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 16/02/2022 (fls. 7 e 107), o contribuinte apresentou
em 16/03/2022 (fl. 71) a impugnação de fls. 71-94, posteriormente complementada
às fls. 115-127, alegando e requerendo o seguinte:
- afirma que, para os produtores rurais do Estado do Mato Grosso, a inexigibilidade
da apresentação de Ato Declaratório Ambiental foi garantida por decisão judicial
transitada em julgado e proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo
2005.36.00.008725-0;
- informa que a área do imóvel constante na matrícula é de 886,2 ha, mas a área
constante no SIMCAR é de 880,3976 ha;
- defende que o Cadastro Ambiental Rural pode ser usado para comprovação das
áreas não-tributáveis;
- alega que existiam 41,6696 ha de área de preservação permanente e 331,0403 ha
de reserva legal no imóvel, além de 1,0 ha de benfeitorias úteis;
- acrescenta que 548,7002 ha eram usados como pastagens;
- aponta para a possibilidade de o crédito tributário estar prescrito, e diz também
que o imóvel pertence ao Município de Carlinda/MT, e não ao de Alta Floresta, que
lavou a Notificação de Lançamento;
- pela tabela de fls. 123-124, descreve a existência de 41,7 ha de área de
preservação permanente, 295,8 ha de reserva legal, 10,0 ha de área com
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.437 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724416/2022-93
4
benfeitorias úteis e 538,7 ha de pastagens, para ao fim calcular Valor da Terra Nua
Tributável de R$1.413.405,30 e imposto suplementar devido de R$1.435,20.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2018
DA PRESCRIÇÃO. A contagem do prazo prescricional somente tem início depois da
constituição definitiva do crédito tributário, não podendo se falar em prescrição
enquanto pendente discussão no âmbito administrativo.
DA DECADÊNCIA. ITR. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. Na modalidade do
lançamento por homologação, o prazo quinquenal legalmente previsto para revisão
do valor do ITR apurado e recolhido, integralmente ou de forma parcelada, pelo
contribuinte, dentro do próprio exercício de referência do imposto, inicia-se na data
da ocorrência do respectivo fato gerador. Não se operou a decadência se o
lançamento foi formalizado antes do transcurso do prazo de 5 anos.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO. DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. A revisão
de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe ser
acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de
erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria. Cabe reduzir a área
total apurada, de modo a adequar a exigência à realidade dos fatos.
DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCREMENTO DO
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. Não pode o órgão julgador ir além dos limites da lide
para incrementar o imposto lançado pelo Fisco, sob pena de ofensa ao contraditório
e à ampla defesa.
DA ÁREA DE PASTAGEM. A área de pastagem aceita será a menor entre a área de
pastagem declarada e a área de pastagem calculada, observado o respectivo índice
de lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o
imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagem aceita cabe ser
comprovado com prova documental hábil.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou petição intitulada “juntada de documentos”,
na qual requer apresentar documentos que comprovam o apascentamento de animais na área de
pastagens (de 548,7 ha (fl. 93) ou 538,7 ha (fl. 123)).
É o relatório.

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.437 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724416/2022-93
5
VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme mencionado acima, a DRJ deu provimento parcial para a Impugnação do
contribuinte para acatar a alegação de erro de fato e reduziu a área total originariamente
declarada na DITR/2018, do imóvel de 886,2 ha para 880,7 há.
O Recorrente, em seu Recurso Voluntário, não traz alegações sobre prescrição e
decadência, como fez em sua Impugnação, nem sobre quaisquer preliminares, mas apenas junta
documentos relativos ao apascentamento de animais na área de pastagens (de 548,7 ha (fl. 93) ou
538,7 ha (fl. 123)), requerendo a comprovação do rebanho existente no período autuado, em
contraposição ao fundamento da decisão da DRJ.
Dentre esses documentos estão o saldo dos animais contidos na fazenda, o
histórico analítico e o histórico da exploração, emitidos pelo Município de Carlinda/MT, que
comprovam o rebanho existente. Por se contrapor ao alegado na decisão da DRJ, que exigia a
apresentação de “demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos
Estados)” para comprovar o rebanho, entendo que tais documentos merecem ser aceitos e
analisados, nos termos do art. 16, § 4o, “c”, do Decreto no 70.235/72.
Sobre o tema, o artigo 10, inciso V, “b”, da Lei no 9.393/93 dispõe o seguinte:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos
e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
(...)
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
(...)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
(...)
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona
de pecuária;
(...)
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.437 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724416/2022-93
6
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente
utilizada e a área aproveitável.
(...)
§ 3o Os índices a que se referem as alíneas "b" e "c" do inciso V do § 1o serão
fixados, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola, pela Secretaria da Receita
Federal, que dispensará da sua aplicação os imóveis com área inferior a:
a) 1.000 ha, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia Ocidental ou
no Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
b) 500 ha, se localizados em municípios compreendidos no Polígono das Secas ou na
Amazônia Oriental;
c) 200 ha, se localizados em qualquer outro município. (...)”
A Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa no 256/2002, fixou o
índice de 0,5 de Rendimento Mínimo para Pecuária para o Município de Carlinda/MT. Com base
nos documentos apresentados, o “Saldo da Exploração em 31/12/2018” (fls. 164) possui um
rebanho total de 326 animais. Considerando os animais de grande porte, como por exemplo os
bovinos e os asininos, estes somam 292. Dessa forma, dividindo a quantidade de animais de
grande porte existentes no imóvel (292) pelo índice de 0,5, tem-se que a área de pastagem seria
584 ha.
Como a área total declarada pelo Recorrente é de 880,7ha (conforme acatado pela
DRJ) e considerando a manutenção das demais áreas também pela decisão de piso (80,0 ha de
área de preservação permanente, 331,0ha de reserva legal e 10,0ha de área com benfeitorias), a
área de pastagem com base nos documentos apresentados seria de 459,7ha.
Sendo assim, com base no art. 25 do Decreto 4.382/2002, que dispõe que para fins
de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se área servida de pastagem a menor
entre a declarada pelo contribuinte e a obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do
rebanho ajustada e o índice de lotação por zona de pecuária, deve ser considerada a área de
pastagem indicada pelo Recorrente citada nos laudos (fl. 123), ajustada com base nas demais
áreas declaradas conforme acima explicado, somando 459,7ha.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para considerar a área de pastagem de 459,7ha.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 190
DF CARF MF
Original